Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707509-06.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITAL IMPLANTES EIRELI RECORRIDO: MARIA JURANI DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte VITAL IMPLANTES EIRELLI. O recurso foi apresentado em 21/09/2023 somente com o recolhimento do preparo recursal mas não foi acompanhado de comprovação do pagamento das custas processuais, de modo que não deve ser conhecido. Registro a guia de pagamento das custas processuais somente foi apresentada em 28/09/2023 (ID 52756688) desacompanhada do comprovante de recolhimento. Com efeito, a admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31 do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intime-se Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator